Tribunal: TJDFT
Processo: 0736413-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Nelson Barreira Borges em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a tutela de urgência de natureza cautelar que reclamara almejando que fosse cominada ao ente público a obrigação negativa de abster-se de promover descontos pertinentes à a repetição da TIDEM – Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, que supostamente teria recebido de forma indevida no período individualizado, gerando o passivo cuja realização está sendo demandada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente postulara e, alfim, a reforma da decisão arrostada e a concessão da medida antecipatória que reclamara. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é servidor público ocupante do cargo de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Sustentara que, em razão do cargo que exerce, percebera a TIDEM – Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público no período de 4/4/1994 a 28/2/2002; 1o/4/2002 a 13/11/2007; 3/8/2009 a 12/09/2009; e 7/2/2011 a 28/2/2013. Informara que, em outubro de 2016, recebera comunicação advinda da administração no sentido que, no período individualizado, percebera indevidamente a gratificação, devendo devolver aos cofres públicos a quantia de R$256.974,44 (duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), pois mantivera vínculo empregatício com outra instituição. Salientara que não possuía ciência do recebimento indevido da gratificação nomeada, uma vez que eram inúmeros os casos de professores que, a despeito de trabalharem em outras atividades, percebiam a TIDEM – Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público. Destacara que a própria administração editara lei concedendo anistia em tais casos, e, a despeito de haver aludida regulamentação legal sido posteriormente declarada inconstitucional, o havido teria o condão de afastar a má-fé dos professores que estivessem naquela situação. Ressaltara que a culpa pelo pagamento incorreto fora exclusivamente da Administração Pública, não tendo, assim, de nenhuma maneira, induzido-a a erro. Consignara que tanto a jurisprudência desta corte quanto a do Superior Tribunal de Justiça (STJ) são uníssonas no sentido de ser indevida a devolução dos valores recebidos quando tratar-se de verba alimentar recebida de boa-fé. Aduzira, ademais, que padece de ilegalidade o ato praticado pelo Distrito Federal, diante da patente decadência, devendo, assim, o ato administrativo ser declarado nulo, como forma de impedir quaisquer descontos remuneratórios a título de ressarcimento em seu contracheque. Defendera, outrossim, a prescrição da pretensão do ente público na devolução dos valores individualizados, porquanto ultrapassado o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932. Registrara, demais disso, que, em 11 de fevereiro de 2011, firmara Termo de Dedicação Exclusiva, havendo laborado efetivamente sob essa condição, aduzindo que, a partir dessa data, incabível a devolução da gratificação individualizada. Acrescera que, diante desses fatos, aviara ação de obrigação de fazer em desfavor do agravado, objetivando, em sede de tutela antecipada, a cominação ao ente público da obrigação negativa de abster-se de promover os descontos incidentes sobre os vencimentos que aufere pertinentes à TIDEM – Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público que supostamente teria recebido de forma indevida no período individualizado. Pontuara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Nelson Barreira Borges em face da decisão[2] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a tutela de urgência de natureza cautelar que reclamara almejando que fosse cominada ao ente público a obrigação negativa de abster-se de promover descontos pertinentes à a repetição da TIDEM – Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, que supostamente teria recebido de forma indevida no período individualizado, gerando o passivo cuja realização está sendo demandada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente postulara e, alfim, a reforma da decisão arrostada e a concessão da medida antecipatória que reclamara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade procedimental e da presença dos requisitos aptos a legitimarem que ao agravado, em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, seja imposta a obrigação de suspender os descontos pertinentes à repetição do que o agravante reconhecidamente recebera de forma indevida à guisa de TIDEM – Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, nos períodos de 4/4/1994 a 28/2/2002; 1o/4/2002 a 13/11/2007; 3/8/2009 a 12/09/2009; e 7/2/2011 a 28/2/2013, em razão de haver prestado serviços, de forma concomitante, à Fundação Bradesco naqueles interstícios. Alinhavado o objeto da pretensão originalmente formulada e resolvida e que agora é devolvida a reexame, passo a examinar a prestação demandada. Convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, além da nuança da inexistência do risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, de modo que o direito que invocara o agravante não encontra-se guarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Inicialmente, deve ser registrado que, ao menos nessa análise perfunctória, sobeja a apreensão de que o agravante não estivera obrando com boa-fé ao receber os valores pagos pela Administração Pública a título de Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM. Ora, de conformidade com o estabelecido pela Lei Distrital no 356/92 – que restara derrogada pela Lei no 4.075/07, encontrando-se a matéria atualmente regulamentada pela Lei no 5.105/13 –, que instituíra o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM, foram estabelecidos critérios objetivos para que o professor que optasse pelo regime criado nele pudesse ser enquadrado e passasse a fruir da gratificação dele oriunda, consoante se afere do regrado pelo artigo 2o desse diploma legal, cujo conteúdo é o seguinte, verbis: “Art. 2o O servidor que optar pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM fica obrigado a prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, e impedido de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.” Verifica-se, assim, que a lei é textual no sentido de ser vedado ao servidor optante pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. Ademais, tem-se que a Lei no 3.318/2004 – que restara igualmente derrogada, defronte a edição da Lei no 4.075/07 –, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira de Magistério Público, assegurara, de maneira definitiva, a gratificação TIDEM aos professores que optarem pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do DF, ou seja, sem o exercício de outra atividade remunerada, em entidade ou instituição pública ou privada, in verbis: “Art. 19. Os vencimentos dos cargos da carreira Magistério Público do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: (...) VIII - Gratificação de Dedicação Exclusiva, em decorrência da opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal - TIDEM, criado pela Lei no 356, de 20 de novembro de 1992, e suas alterações, calculada à base dos percentuais contidos no Anexo IV; (...) § 4o A gratificação de que trata o inciso VIII é concedida ao servidor da carreira Magistério Público do Distrito Federal submetido à carga horária mínima de quarenta horas semanais, em um ou dois cargos dessa carreira, desde que esteja em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação e não tenha outra atividade remunerada pública ou privada.” Assim, diante do amplo arcabouço normativo, resta impassível de dúvidas que o servidor, para receber o benefício, estava obrigado a prestar a carga horária mínima de quarenta horas semanais, em um ou dois cargos da carreira, desde que esteja em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação, e não exercitasse outra atividade remunerada, em ambiente púbico ou privado. Dessa forma, sendo as normas que regem a matéria impassíveis de dúvida quanto ao ponto, não há que se falar em interpretação errônea ou equivocada da lei e em boa-fé do servidor em fruir da vantagem remuneratória, conquanto detivesse outro emprego em entidade particular. O legislador local, com o pragmatismo que lhe é peculiar, ao editar a regulação em tela e instituir o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, estabelecendo o pagamento de gratificação aos docentes que optassem por exercer seu ofício exclusivamente no magistério público do Distrito Federal, a ele se dedicando com exclusividade, objetivara estimular a permanência no serviço público distrital dos professores que integram a carreira, mantendo, assim, a integridade do quadro de pessoal e incrementando qualitativamente os serviços oferecidos. O objetivo finalístico da lei fora, então, motivar a permanência do professor na carreira e, otimizando seu tempo e facilitando o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, qualificar os serviços educacionais oferecidos à população. Em contrapartida, contemplara os docentes que manifestaram opção pelo regime de dedicação exclusiva com o incremento salarial que criara. Contudo, o agravante, a despeito de ter optado pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM, prestara serviço, de forma concomitante, à Fundação Bradesco, conforme comprova a documentação anexada aos autos da ação subjacente, o que, ademais, não fora por ele refutado. Assim, restara caracterizado o impedimento a justificar o recebimento, pelo agravante, da gratificação nomeada, restando patenteada a ausência de boa-fé com que se portara defronte a administração pública, o que legitima, ao menos em exame preambular, que seja obrigado a restituir os valores ilegalmente percebidos, na medida em que exercera outro emprego enquanto percebera a vantagem nos períodos nomeados. Ademais, cumpre salientar que a existência da Lei no 4.291/2008, posteriormente declarada inconstitucional por esta Corte de Justiça, não tem o condão de caracterizar a boa-fé no recebimento da verba. A referida lei apenas anistiara os atos irregulares praticados anteriormente, o que corrobora a tese da falta de boa-fé, uma vez que atos regulares, em conformidade com o direito vigente à época em que praticados, ordinariamente não precisam ser objeto de anistia. Na verdade, o referido instrumento normativo, declarado inconstitucional, depõe contra as pretensões do próprio agravante, uma vez que, ciente da existência de uma lei anistiando os professores que incorreram na mesma situação, continuara exercendo outra atividade remunerada, durante o período de 01/03/2011 a 01/09/2011, posteriormente, inclusive, à declaração de inconstitucionalidade da lei no 4.291/2008. Assim, tem-se, portanto, que a omissão do agravante, o qual passara a exercer outra atividade remunerada em instituição particular sem comunicar tal fato à Administração Pública, concorrera para a perpetuação do erro, o que afasta a alegação de boa-fé. Ora, a gratificação, conforme sua gênese e sua própria denominação, somente é devida aos professores que atuam com dedicação exclusiva e no regime laboral estabelecido. Assim, afastada a alegação de boa-fé, nos termos do artigo 54, da Lei no 9.784/99[4], aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001[5], não há decadência para a administração pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários de gratificação que somente estava destinada aos professores que atuassem com dedicação exclusiva e no regime laboral estabelecido. É que a decadência visa assegurar a estabilidade jurídica, não podendo, contudo, ser transmudada em véu para resguardar atos revestidos de nítida má-fé, conforme apurado no caso. Assim é que o próprio legislador salvaguarda dos efeitos decadenciais os atos derivados de má-fé, conforme se descortinara na hipótese, porquanto o agravante obviamente fruíra de vantagem remuneratória ciente de que não obedecia às exigências estabelecidas para sua percepção, pois, concomitantemente ao cargo público local, exercia atividade de Magistério em Fundação privada, ainda que de natureza temporária. No tocante especificamente à prescrição da pretensão ressarcitória por parte da Fazenda Pública, há que se registrar que o prazo prescricional está submetido ao princípio da “actio nata”, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, que, por sua vez, decorre da violação do direito (art. 189 do Código Civil, como regra geral). Sobreleva pontuar que a violação do direito em si não é suficiente para a deflagração do prazo prescricional, porquanto faz-se necessário o conhecimento desta lesão pelo titular do direito subjetivo, a fim de lhe assegurar, por conseguinte, o exercício da pretensão de reparação. Na hipótese, na data de 01.06.2016, a administração intimara o agravante para apresentar os documentos que comprovassem a existência de vínculo remuneratório com a Fundação Bradesco[6]. Considerando a omissão do ora agravante em apresentar os documentos, em 27.09.2018[7], a administração determinara que fosse elaborado cálculo para aferir o valor a ser ressarcido pelo servidor. Apurado o valor a ser restituído pelo agravante, a administração, no dia 11.03.2021[8], intimara-o para, querendo, apresentar recurso administrativo ou autorizar o desconto diretamente em seu contracheque, correspondente a 131 (cento e trinta e uma) parcelas mensais e sucessivas de R$548,08 (quinhentos e quarenta e oito reais e oito centavos). O agravante apresentara resposta datada de 09.042021[9], postulando o reconhecimento de que recebera a Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem) de boa-fé e insurgindo-se contra o desconto em folha de pagamento. Adviera, então, decisão administrativa em 31.05.2021[10], rejeitando a manifestação formulada e assegurando novo prazo para aviar pedido de reconsideração ou recurso. Assinala-se que, em 23.05.2022, a administração enviara nova comunicação[11] ao agravante, informando que o requerimento administrativo que formulara encontrava-se intempestivo, estando pendente apenas sua autorização para início dos descontos em folha com a finalidade de ressarcimento da Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem) indevidamente percebida. Deve ser registrado que a administração enviara, ainda, outras quatros comunicações em 01.07.2022[12], 13.12.2022[13], 29.12.2022[14] e 19.05.2023[15], ao agravante, para que manifestasse sua ciência e autorizasse os descontos individualizados e, somente na data de 12.06.2023, apresentara ele resposta não autorizando os descontos[16]. De sua vez, a administração informara ao agravante, no dia 12.06.2022, que aguardava a informação acerca de eventual ação judicial e, em caso contrário, iniciaria os procedimentos de descontos em folha de pagamento[17]. Sob esse prisma, fica patente que sequer iniciara-se o prazo prescricional, porquanto encontra-se pendente, desde 01.06.2016, o processo administrativo volvido à apuração do recebimento indevido, por parte do agravante, da Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem), não sobejando possível o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória. Esse posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. REGIME DE TEMPO INTEGRAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE PRIVADA. EXERCÍCIO CONCOMITANTE. MÁ-FÉ. DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. A Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem) somente pode ser paga ao professor com dedicação exclusiva consoante a Lei Distrital n. 3.318/2004. 2. O servidor que omite atividade concomitante com o recebimento da Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem) e assina declaração de não exercício de outra atividade age de má-fé. 3. Ficam afastadas a decadência e a prescrição dos valores cobrados a título de ressarcimento ao erário quando comprovada a má-fé do servidor público. 4. O Tema Repetitivo n. 1.009 do Superior Tribunal de Justiça fixou tese acerca da possibilidade de ressarcimento ao erário dos valores indevidamente pagos aos servidores públicos, desde que afastada a boa-fé objetiva do caso concreto. 5. Apelação provida.” (Acórdão no 1692873, 07106645720228070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. GRATIFICAÇÃO. REGIME DE TEMPO INTEGRAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO - TIDEM. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE PRIVADA. EXERCÍCIO CONCOMITANTE. BOA-FÉ AFASTADA. DEVOLUÇÃO. 1. No julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do tema repetitivo 1.009 foi firmada a seguinte tese: ‘Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido’. 2. Afasta-se a alegação de boa-fé e autoriza-se a cobrança dos valores por parte da Administração, se o servidor público assina Termo de Exclusividade de Serviço, dando ensejo ao recebimento da gratificação de dedicação exclusiva, embora estivesse exercendo atividade privada concomitante, e a gratificação está devidamente especificada no contracheque sob a rubrica expressa de dedicação exclusiva (GRAT DEDICACAO EXCL L 3318/04), não havendo dúvida sobre a sua natureza. Prejudicial de decadência afastada. 3. Contudo, a restituição de valores deve obedecer ao prazo previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Prejudicial de prescrição acolhida. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1641254, 07024845220228070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO - TIDEM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OBEDECIDA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. MÁ-FÉ. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Administração possui o direito-dever de reparar seus atos ilícitos praticados e buscar a restituição de valores pagos indevidamente aos cofres públicos, decaindo o direito de rever em cinco anos a partir da sua prática, desde que haja boa-fé daquele que se beneficiou dos efeitos jurídicos. 2. A prescrição deve ter o prazo contado a partir da tomada de ciência inequívoca da ilegalidade do ato praticado pela Administração. 3. O não cumprimento do termo de exclusividade e carga horária integral para a percepção do TIDEM assinado pela apelante, conhecendo de suas exigências, constitui afronta à boa-fé exigida. Por consequência, não se aplica a decadência ao direito da Administração de rever seus atos irregulares. 4. É direito inafastável da Administração buscar ressarcimento e reparação de valores pagos indevidamente por ela. 5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 6. Recurso conhecido. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.” (Acórdão no 1606039, 07084988620218070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela o risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 168293668 - Pág. 1/5 (fls. 172/176) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 168293668 - Pág. 1/5 (fls. 172/176) – ação conhecimento. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - Lei no 9.784/99. Art. 54. “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.” [5] - Lei no 2.834/2001. Art. 1o “Aplicam-se aos atos e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999.” [6] - ID Num. 167775935 - Pág. 2 (fl. 48) – ação principal. [7] - ID Num. 167775937 - Pág. 4 (fl. 56) – ação principal. [8] - ID Num. 167775939 - Pág. 57 (fl. 121) – ação principal. [9] - ID Num. 167775942 - Pág. 2 (fls. 126) – ação principal. [10] - ID Num. 167775942 - Pág. 4 (fl. 128) – ação principal. [11] - ID Num. 167775942 - Pág. 8 (fl. 132) – ação principal. [12] - ID Num. 167775942 - Pág. 24 (fl. 148) – ação principal. [13] - ID Num. 167775942 - Pág. 32 (fl. 156) – ação principal. [14] - ID Num. 167775942 - Pág. 40 (fl. 164) – ação principal. [15] - ID Num. 167775942 - Pág. 42 (fl. 166) – ação principal. [16] - ID Num. 167775942 - Pág. 44 (fl. 168) – ação principal. [17] - ID Num. 167775942 - Pág. 45 (fl. 169) – ação principal.